Tribunal: TJBA
Processo: 8060275-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060275-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MIRELLI NUNES DE SOUSA Advogado(s):MARCELA MENEZES SILVA MENDES, JAIME DALMEIDA CRUZ ACORDÃO ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. AUSENTE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8060275-21.2024.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e Embargada MIRELLI NUNES DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator